Tribunal: TJSP
Processo: 2017292-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Indeferimento do pedido de reconsideração da decisão, com aplicação de multa por litigância de má-fé. Inconformismo do exequente.
Decisão inicial que determinou a emenda à inicial para conversão do procedimento para ação monitória, tendo em vista a pretensão da agravante de executar duplicatas não protestadas.
Duplicata mercantil sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Indeferimento do pedido de reconsideração da decisão, com aplicação de multa por litigância de má-fé. Inconformismo do exequente.
Decisão inicial que determinou a emenda à inicial para conversão do procedimento para ação monitória, tendo em vista a pretensão da agravante de executar duplicatas não protestadas.
Duplicata mercantil sem aceite. Descumprimento do disposto no art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68. Protesto do documento objeto da ação não comprovado. A ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da duplicata cobrada impossibilita a cobrança judicial pelo procedimento especial de execução de título extrajudicial. Determinação de emenda à inicial mantida.
Litigância de má-fé caracterizada. Agravante promoveu dois pedidos de reconsideração da decisão, além da interposição do presente agravo, para discussão da mesma matéria. Movimentação injustificada e protelatória do sistema judiciário. Conduta passível de penalização. Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC. Indenização fixada em 8% sobre o valor atualizado da causa que comporta redução para 4%, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.